Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-32.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008637-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0023-38 (AGRAVANTE), KARINE NUNES MARQUES - CPF: 884.475.883-00 (ADVOGADO), HENRIQUE JUNIOR LEMOS DE ASSIS - CPF: 028.721.552-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO.
ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.

PRELIMINAR REJEITADA.
CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o benefício da justiça gratuita ao executado, citado por edital e representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede justiça gratuita em fase de cumprimento de sentença; e (
ii
) saber se a atuação da Defensoria Pública como curadora
especial autoriza, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza o manejo de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, afastando a limitação do rol taxativo dos incisos do referido dispositivo.

4. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, decorrente de citação por edital, não implica presunção automática de hipossuficiência, sobretudo diante da impossibilidade de acesso a elementos concretos da situação econômica do representado.

5. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da insuficiência de recursos, não sendo admissível seu deferimento com base em presunção abstrata desprovida de suporte probatório.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Preliminar rejeitada.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“1. É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume a hipossuficiência econômica do réu, sendo indispensável prova mínima para a concessão da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1000781-91.2020.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1008637-32.2026.8.11.0000
de decisão da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, em cumprimento de sentença, deferiu a justiça gratuita para o agravado.

A agravante se insurge contra a concessão do benefício, arguindo que o agravado foi citado por edital e a defensoria pública atua como curadora especial, situação na qual não se pode presumir a hipossuficiência econômica.

O agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – cabimento do agravo de instrumento

O agravado
sustenta que o
agravo de instrumento
não
é cabível contra decisão que
concede

a justiça gratuita,
mas somente contra decisão que a
indefere ou acolhe o pedido de revogação
, nos termos do
inciso V, do art. 1.015 do CPC
.

Todavia,
o parágrafo único
do mesmo dispositivo
prevê que o
AI
será admitido contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como neste caso a decisão agravada foi proferida em cumprimento de sentença, não se aplica o rol taxativo previsto nos incisos do art. 1.015.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente que caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002424920248110088, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Rejeito a preliminar.

Mérito

N
o caso concreto,
o agravado foi

citado por edital

e
está
representado
pela Defensoria Pública na condição de
Curador Especial, circunstância que, por sua própria natureza,

impede a comprovação efetiva

de sua situação econômica
.

O Curador Especial não possui contato com o executado, não tem acesso a documentos financeiros, comprovantes de renda, extratos bancários ou qualquer outro elemento que permita aferir a real capacidade econômica do agravado.

A concessão da gratuidade, nesse contexto, baseou-se emmera presunção abstrata
, sem qualquer lastro probatório, o que
não se admite.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)

III .
RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, em razão de citação por edital, não presume, por si só, a hipossuficiência econômica da parte assistida, sendo indispensável a demonstração concreta da incapacidade financeira para o deferimento da gratuidade da justiça.

A ausência de elementos nos autos que comprovem a alegada insuficiência de recursos impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(...)

Tese de julgamento:

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume automaticamente a hipossuficiência econômica do réu, sendo necessária prova concreta para concessão da justiça gratuita.

A ausência de comprovação da insuficiência de recursos impede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mesmo nos casos de curadoria
especial .

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007819120208110108, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026